Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707050-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA RODRIGUES ELIAS AGRAVADO: ALICE GUEDES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elza Rodrigues Elias contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Alice Guedes de Melo, em que o MM. Juízo a quo, ante o decurso do prazo sem o cumprimento da obrigação de fazer (exibição do documento de posse/propriedade do imóvel situado na Rodovia DF 440, Núcleo Rural, Sobradinho 1, Chácara 21, Rota do Cavalo, Sobradinho/DF), consignou ser devida a multa fixada na sentença, determinando a intimação da ré, ora agravante, para promover tal pagamento, sob pena de início dos atos de expropriação. Opostos embargos de declaração pela ré/agravante, a decisão restou mantida (ID 23889907 – p. 127 e 134 e ID 23889908 – p. 5). Alega a agravante, em síntese, que fora intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer no dia 15/12/2020, cujo prazo final seria o dia 22/01/2021. Afirma que no dia 12/01/2021, às 15h48, dentro do prazo para cumprimento da obrigação, peticionou nos autos e juntou a documentação, conforme atesta a lista de documentos impressa e reproduzida ao ID 83094695 dos autos principais, contudo, por erro ainda desconhecido, apesar de o procurador ter assinado as petições, os documentos não foram juntados aos autos. Cita julgado deste Tribunal de Justiça no sentido de que, reconhecida a ocorrência de força maior, afasta-se a responsabilidade da parte executada pelo descumprimento da obrigação de fazer. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a incidência da multa. Sem preparo, porquanto a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 23889907 – p. 28). DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, importa ressaltar que a multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença exequenda ostenta o seguinte dispositivo (ID 23889907 – p. 16): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar à ré a exibição do documento em juízo da posse/propriedade do imóvel situado na DF 440, núcleo rural, Sobradinho 1, Chácara 21, rota do cavalo, Sobradinho/DF. Em se tratando de provimento jurisdicional com natureza de obrigação de fazer, e visando assegurar o resultado prático do adimplemento da obrigação, imponho em desfavor da ré multa diária que ora arbitro em R$ 100,00 (cem reais), mas limitada ao valor de R$1.000,00. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Por tratar-se de condenação de obrigação de fazer, intime-se a ré pessoalmente. Julgo o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso III, alínea a, do CPC. Deflagrado o cumprimento de sentença, a agravante fora intimada pessoalmente em 15/12/2020 para, no prazo de 5 (cinco) dias, exibir a documentação do imóvel (ID 23889907 – p. 126). Considerando o recesso forense no período de 20/12/2020 a 06/01/2021, bem como a suspensão dos prazos processuais até 20/01/2021 (CPC, art. 220), o termo final para o cumprimento da obrigação de fazer se deu em 22/01/2021, sexta-feira, conforme se observa da aba de expedientes em consulta ao processo de origem. Alinhadas essas considerações, a agravante alega que apresentou tempestivamente a documentação, em 12/01/2021, porém, por erro desconhecido do sistema, não houve a juntada no processo. Para tanto, acosta listagem de documentos impressa somente em 08/02/2021, ou seja, após a intimação para promover o pagamento da multa (ID 23889907 – p. 134/135), em que consta no intervalo compreendido entre 16/12/2020 e 03/02/2021, o ID 80880873 (“Petição”), ID 80980875 (“Petição juntada documentos Elza Rodrigues Elias”) e ID 80980877 (“Documentos Elza Rodrigues Elias”), todos com a seguinte informação: &lt;Documento ainda não juntado ao processo&gt;. Consta, ainda, no campo denominado “anexo”, um ícone de “cadeado aberto” (ID 23889907 – p. 151/152). Nos termos da Portaria Conjunta 53, de 23 de julho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, incumbe ao advogado realizar diretamente a juntada de petições e documentos nos autos de processo eletrônico, sem a necessidade de intervenção da Secretaria Judicial, sendo-lhe fornecido pelo sistema recibo eletrônico da prática do ato processual. Ademais, em caso de inviabilidade técnica, possível a apresentação dos documentos em secretaria no prazo de dez dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Por oportuno, confira-se algum dos dispositivos da referida Portaria: Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos por órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, membros do Ministério Público, procuradorias e advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1o Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade. (...) § 4o Os documentos cuja digitalização se mostre tecnicamente inviável, bem como os arquivos eletrônicos, devido ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados em secretaria no prazo de dez dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos e arquivos eletrônicos serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida. (Alterado pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016) Art. 23. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, serão realizadas diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção da Secretaria Judicial, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante. Art. 27. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio no PJe. § 1o A postulação encaminhada considerar-se-á tempestiva quando enviada, integralmente, até às 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual, considerado o horário local. § 2o A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer, a critério do juiz, após o término do prazo de suspensão, ressalvados os casos de urgência. § 3o O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato processual, disponível permanentemente para guarda do peticionante, contendo a data e o horário da prática do ato, a identificação do processo, o nome do remetente e/ou do usuário que assinou eletronicamente o documento e, se houver, o assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada arquivo eletrônico, conforme informados pelo remetente. § 4o Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida. § 5o Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à internet, o horário de acesso do usuário ao sítio eletrônico do Tribunal ou ao PJe, tampouco os horários registrados pelos equipamentos do remetente. § 6o A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não imputáveis à indisponibilidade ou à impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente. Como visto, constitui responsabilidade do advogado o correto protocolo das peças processuais e a inclusão de documentos nos autos eletrônicos. Aliás, como cediço, os documentos assinados apresentam o ícone de “cadeado fechado” e os não assinados o “cadeado aberto”. In casu, consoante explicitado, a petição e os documentos estão sem data e certidão de juntada, simplesmente porque o advogado da agravante não assinou os documentos, haja vista o símbolo de cadeado aberto na lista impressa de documentos. Nessa perspectiva, mostra-se acertada a decisão agravada ao afastar a alegação de que a parte não cumpriu a obrigação por causa alheia à sua vontade. Vale citar: No que concerne à alegação de que por erro do sistema a manifestação da parte ré não foi juntada ao processo, nada a prover, especialmente porque não houve notícia ou reclamação da parte sobre o incidente, o que poderia ser feito imediatamente à tentativa de manifestação nos autos, já que o peticionamento e a juntada de documentos ocorre no exato momento em que a petição é assinada pelo advogado da parte. (grifo nosso) Destarte, o que sobeja dos autos é que não houve o cumprimento tempestivo da obrigação, o que legitima a incidência das astreintes na forma fixada pela sentença exequenda. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora